Tribunal: TJDFT
Processo: 0729568-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MULTA. ASTREINTES. VALOR. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A matéria decidida por Sentença transitada em julgado não pode ser alterada, sob pena de violação à coisa julgada e ao Princípio da Segurança Jurídica.
2. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios enquadram-se no conceito de fornecedor disposto no artigo 3° do Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas participam da cadeia de fornecimento do serviço na relação de consumo, conforme exegese dos artigos 7° e 14 do referido código. Precedentes.
3. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os vetores principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade. A cominação de multa diária mostra-se suficiente e compatível com a obrigação, de acordo com o disposto no artigo 537, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.